Tribunal: TJSP
Processo: 2052616-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Recomendação n. 62 do CNJ. Covid19. A existência de emergência epidemiológica não pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser feito, isto sim, é, como feito,

Ementa:
Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Recomendação n. 62 do CNJ. Covid19. A existência de emergência epidemiológica não pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser feito, isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão. Aqui não há demonstração de que no local onde o paciente se encontra recolhido haja algum surto da aludida doença que o faça merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052616-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é paciente ANTONIO JOSE
EMIDIO DE JESUS, Impetrantes JOSÉ HELENO DE SOUZA e CHARLESTON
GIOVANNI FONTINATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052616-20.2020.8.26.0000 -Voto no 00876
2
Habeas Corpus no 2052616-20.2020.8.26.0000
Impetrantes: Jose Heleno de Souza e Charleston Giovanni Fontinati
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cotia-Sp
Paciente: Antonio Jose Emidio de Jesus
Voto n. 00876
Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Pretendida revogação da
prisão preventiva. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia
cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem
fundamentada. Recomendação n. 62 do CNJ. Covid19. A
existência de emergência epidemiológica não pode ser considerada
motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve
ser feito, isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-
se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e
fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra
medida cautelar substitutiva da prisão. Aqui não há demonstração
de que no local onde o paciente se encontra recolhido haja algum
surto da aludida doença que o faça merecedor de liberdade
provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62
do CNJ. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Jose Heleno de Souza e Charleston Giovanni Fontinati, em
favor do paciente Antonio Jose Emidio de Jesus, alegando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal por ato do MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Cotia SP.
Sustentam, os impetrante, em apertada síntese, que a decisão
do magistrado a quo que decretou a prisão preventiva, carece de elementos concretos que
justifiquem a custódia cautelar do paciente, estando em desacordo com o previsto no artigo
312 do Código de Processo Penal, mormente porque a r. decisão não teria sido capaz de
demonstrar, de forma concreta e individualizada, autêntico risco que a liberdade do
paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Ademais, afirma que o decreto cautelar viola o princípio da
presunção de inocência, além de ressaltar predicados pessoais favoráveis do paciente, o
qual seria primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052616-20.2020.8.26.0000 -Voto no 00876
3
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de
soltura em favor do paciente.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.45/50).
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls.52/54), o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls.58/65).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que, em 01 de setembro de
2019, o paciente, após ingerir bebida alcóolica, passou a provocar e arrumar confusão com
convidados de uma festa. Determinado momento, após ser convidado a se retirar do local,
desferiu um golpe no pescoço da vítima, só não consumando o delito de homicídio por
circunstâncias alheias a sua vontade.
Preso em flagrante, o paciente foi autuado pela prática de
tentativa de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a
defesa do ofendido) e posteriormente encaminhado para a realização da audiência de
custódia. Na ocasião o Douto Magistrado que presidiu a audiência optou por converter a
prisão em flagrante em prisão preventiva (fls.27/29 dos autos de primeiro grau), sob o
fundamento de resguardo da ordem pública.
Irresignada com a referida decisão, a defesa do paciente
pleiteou sua liberdade provisória, a qual foi indeferida pelo juiz (fls. 138/139 autos de
origem).
Pois bem.
A análise perfunctória de ambas decisões não revela nenhuma
irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas concretas para a segregação
cautelar, razão pela qual as reputo devidamente fundamentadas, atendendo ao quanto
exigido no artigo 93, IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052616-20.2020.8.26.0000 -Voto no 00876
4
Confira-se: (...) “é forçoso reconhecer no caso sob exame a configuração de hipótese de
cabimento da prisão preventiva (art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal), uma vez
que a pena privativa de liberdade abstratamente cominada em lei para a conduta descrita
nos autos, no patamar máximo, supera os quatro anos de reclusão. Os pressupostos
positivos da custódia cautelar (art. 312, parte final, do Código de Processo Penal)
igualmente estão bem delineados, uma vez que estão presentes prova de materialidade e
indícios veementes de autoria, conforme já se observou a respeito da regularidade da
prisão em flagrante, a caracterizar o fumus commissi delicti. Não há indicativos, neste
juízo de mera delibação, de excludente de ilicitude nem de inimputabilidade ou semi-
imputabilidade, de modo que ausentes os pressupostos negativos da prisão preventiva.
Com efeito, sem embargo das judiciosas ponderações da nobre Defesa, a suposta
agressão, ainda que comprovada, não representa, ao primeiro exame, risco iminente a que
o indiciado precisasse se opor mediante violência, depois de se ausentar do local. Já
quanto aos requisitos que configuram o periculum libertatis e autorizam a sua decretação
(art. 312, primeira parte, do Código de Processo Penal), a jurisprudência do colendo
Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a compatibilidade com o texto constitucional,
em especial com a garantia do estado de inocência, da prisão cautelar para garantia da
ordem pública, reconhecendo a idoneidade da fundamentação que demonstre 'a
periculosidade do agente, a gravidade do delito e o fundado receio de reiteração delitiva'
(2a Turma, HC 144.904-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/02/2018, DJe
01/03/2018).Destes elementos, sobressai a gravidade do crime, concretamente aferida nas
circunstâncias do caso concreto e nitidamente excedente da normalidade ínsita à
descrição típica da conduta, dado que da tentativa cruenta resultaram extensas e severas
lesões corporais, havendo notícia de que a arma branca 'atravessou o pescoço dele [da
vítima] e danificou as artérias e vias aéreas, que precisaram ser reconstruídas', de sorte
que a vítima 'poderá ter sequelas para engolir, falar e, diante da intensa perda de sangue,
ainda corre risco de morte' (fl. 14), vendo-se ainda que por muito pouco não se consumou
o resultado lesivo. Desponta ainda, com a clareza possível neste exame perfunctório, a
periculosidade do indiciado, uma vez que, a par da embriaguez voluntária e da falta de
ocupação lícita, há indicativos de desinibição, mesmo em meio a várias pessoas, e
insensibilidade premeditação da reação violenta e desmedida, já que, segundo o relato
preliminar das testemunhas, teria se ausentado do local onde havia discutido e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052616-20.2020.8.26.0000 -Voto no 00876
5
alegadamente, sido agredido ,para buscar a arma branca e ali consumar a intenção
homicida.” Fl. 28 dos autos de origem.
Some-se a isso o fato de se tratar de imputação de crime
gravíssimo, classificado como hediondo, insuscetível de fiança e que, dadas as
circunstâncias, a priori, permitiram ao juízo vislumbrar a necessidade da custódia cautelar.
Ademais, como bem ressaltado pelo Nobre Magistrado às fls.
138/139 dos autor de origem, “Os fatos narrados revelam um comportamento que
ultrapassa o grau ordinário de reprovabilidade, cuja periculosidade se evidencia pelas
circunstâncias fáticas que envolveram a conduta golpes de faca desferidos no pescoço
da vítima, após ter sido convidado a se retirar de uma festa”, de modo que, o decreto de
prisão preventiva encontrou guarida no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois além
da existência de indícios de autoria e materialidade, a gravidade concreta do crime
imputado ao paciente foi invocada para a aplicação da segregação cautelar como meio de
assegurar a ordem pública.
Por igual sorte, é óbvio, ademais, que medidas cautelares
diversas da prisão seriam insuficientes no caso concretamente considerado. Ademais, a
existência de predicados pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para autorizar
convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052616-20.2020.8.26.0000 -Voto no 00876
6
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem
a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos)
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Noutro vértice, quanto ao pleito do paciente de concessão de
liberdade provisória em razão da recomendação 62 do CNJ para a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 - no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, é mister destacar que o próprio CNJ, mais
precisamente em seu art. 8o, 1°, I, c, ressalva os casos de crimes cometidos com violência
ou grave ameaça contra a pessoa.
E não só: a recomendação CNJ não implica
desencarceramento indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso STF não
referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da
ADPF 347.
De fato. A existência de emergência epidemiológica não pode
ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser
feito, isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de
risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos,
imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida
cautelar substitutiva da prisão.
Aqui, insisto, não há demonstração de que no local onde o
paciente se encontra recolhido haja algum surto da aludida doença que o faça merecedor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052616-20.2020.8.26.0000 -Voto no 00876
7
liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ
relativa ao combate à disseminação da Covid-19.
Se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional.
Ou seja, não dá para cravar que para o paciente haja maior
risco de contaminação caso permaneça no cárcere.
Logo, não vislumbro, de início, qualquer irregularidade na
prisão do paciente, já que bem justificada a necessidade de sua custódia cautelar pelo
Magistrado de piso.
Em arremate, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não
se vincula à culpabilidade do agente, não sendo possível, na via estreita do habeas
corpus, analisar o mérito, cuja análise mais aprofundada deve ser relegada à instrução da
ação principal.
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus
impetrada em favor do Paciente ANTONIO JOSE EMIDIO DE JESUS.
XISTO RANGEL
RELATOR